Tribunal: TJDFT
Processo: 0743328-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA INTEGRAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA OFERTA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que ela conceda bolsa de estudos integral (100%) aos autores nos respectivos cursos em que estão matriculados, de Bacharelado em Engenharia Elétrica, na modalidade presencial, e no curso de Bacharelado em Educação Física, na modalidade presencial, bem como para condená-la a restituir ao autor Elton o valor de R$ 3.970,68 e ao autor Welisson o valor de R$ 4.270,40, ambos na forma dobrada.
2. Em seu recurso inominado, alega que jamais houve a concessão de bolsa de estudos de 100% de desconto. Defende que os autores ganharam bolsas de 55% no período de setembro a dezembro de 2021, além de terem aderido ao Programa de diluição solidária (DIS) no período de julho e agosto/2021, consistente no pagamento de R$ 49,00 por mensalidade, nos primeiros meses e a diferença entre esse valor e o valor integral (sem descontos e bolsas) seria paga de forma dividida, em uma quantidade de parcelas correspondente ao prazo de duração previsto para a regular conclusão do curso contratado. Requereu a reforma da sentença e o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Sem contrarrazões.
3. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Conforme o art. 43 da Lei 9.099/95 para a concessão de efeito suspensivo o dano de difícil reparação deve ser comprovado, o que não restou evidenciado diante da capacidade econômica da parte ré recorrente. Preliminar rejeitada
4. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que o autor e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
5. Os autores apresentaram Declaração da parte ré em que ela, claramente, informa que os autores compareceram aos exames de habilitação tendo ambos se classificado em 1° lugar no seu curso para o período 2021.2 e obtendo os seguintes pontos: 100% de desconto em todo curso. Grifos nossos. (Id. Num. Num. 33950471 - Pág. 2 e 3).
6. Se a concessão das bolsas integrais de 100% não era a intenção da parte ré, funcionando apenas como um meio de captação de alunos, trata-se de ato abusivo, em afronta ao art. 6o, IV, do CDC, o qual prevê que é direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.
7. A juntada de cópia de tela de sistema da faculdade extraída de computador, para demonstrar que a bolsa concedida era na realidade de 55%, não deve ser aceita como prova cabal do alegado por se tratar de ato unilateral, no qual o preposto da parte ré pode alterar os dados do aluno. Ademais, a recorrente não juntou o contrato de prestação de serviços assinados pelos autores a fim de demonstrar a ciência deles sobre como se daria a forma de pagamento. Portanto, a concessão de bolsa 100% para cursar os cursos é medida que se impõe.
8. A repetição de indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é prevista, tendo em vista que, se houve a concessão de bolsa 100% para todo o curso, a cobrança de mensalidade é indevida, inexistindo falar em erro justificável. Tais cobranças se tratam de ato abusivo e em desacordo com a bolsa que foi concedida pela própria ré aos seus alunos, isto em razão de terem se classificado em 1o lugar no vestibular, conforme destacado pela própria ré na Declaração juntada aos autos, o que faz incidir o art. 42, parágrafo único, do CDC.
9. Recurso da parte ré CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em horários, em razão da inexistência de contrarrazões.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.